Tribunal: STF
Processo: RE 1404498
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 72):



    “Recurso Inominado. Policial Militar. Contribuição Previdenciária. Ação proposta visando à restituição de valores cobrados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade. Verba com caráter transitório, que não compõe a base de cálculo para fins previdenciários. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 74), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao reformar sentença que julgou improcedente o pedido autoral para afastar os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre adicional de insalubridade, violou os arts. 7º, XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195; e 201, da Constituição Federal, bem como as EC’s 20/1998 e 41/2003.



    Aduz, em síntese, que o adicional de insalubridade constitui verba incorporável à remuneração, para fins de aposentadoria ou benefício previdenciário, do policial militar do Estado de São Paulo, conforme previsto na Lei Estadual 432/1985.



    Afirma que “se o adicional de insalubridade é verba que é passível de ser incorporada no momento da aposentadoria ou benefício previdenciário do servidor público, conforme previsto em lei, não se pode falar em exclusão dessa da base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação da norma constitucional. De se lembrar que, tratando-se de policial militar, a insalubridade é inerente ao cargo. O sistema previdenciário, como é sabido, é contributivo, conforme previsto nos artigos 40, 150, IV e 195, § 5.º da Constituição Federal, e, portanto, caso mantido acórdão, o que não se admite, o adicional de insalubridade deverá ser excluído da aposentadoria ou benefício previdenciário do servidor/recorrido sem qualquer ressalva” (Vol. 74, fl. 14).



    Acrescenta, ainda, que “o art. 7.°, § 1°, 8 da Lei 1013/2007, exclui a contribuição previdenciária apenas sobre "demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei". Nesse quadro, a interpretação conjunta dos itens “6” e “8” em testilha leva à conclusão de que a parcela remuneratória paga em decorrência do local de trabalho não poderá ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária, com o pretendido pela parte autora, porquanto caracteriza vantagem incorporável para fins de aposentadoria” (Vol. 74, fl. 15).



    Inicialmente o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 163 da repercussão geral (Vol. 76).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 79), o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STF. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 95, fl. 2):



    “Agravo interno. Decisão da Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário. Acórdão que reconhecera a não-incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade pago a policiais militares. Dissonância com a jurisprudência do E. STF, segundo a qual, por se tratar de verba incorporável por ocasião da aposentadoria, é cabível a exação. Pedido recursal provido, para receber o recurso extraordinário e determinar o seu processamento”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    O Tribunal de origem deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição de valores cobrados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade. Para melhor compreensão da controvérsia, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 72, fl. 2):



    “Em que pese respeitado entendimento em sentido contrário, merece guarida o recurso apresentado pela parte autora. Nos termos da Lei Complementar nº 432/85, o adicional de insalubridade é benefício pago aos servidores desde que preenchidos certos e determinados requisitos, dependendo de perícia técnica, com elaboração de laudo pelas Comissões de Saúde e Trabalho para verificação dos locais e condições das funções exercidas pelos servidores, tratando-se de vantagem pecuniária do gênero gratificação de serviço “propter laborem”, paga pela Administração para o desempenho de trabalhos normais em circunstâncias que coloquem em risco a saúde ou a vida do servidor. 



    Nesse sentido é o entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo no julgamento de pedido de uniformização de interpretação de lei, in verbis:



    Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Adicional de Insalubridade. Verba de natureza precária e caráter transitório. Verba que não ostenta efeitos genéricos de aumento do funcionalismo e é devida enquanto perdurar o exercício da atividade insalubre. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço as vantagens de caráter eminentemente transitório ou eventual, percebidas pelo servidor em razão circunstâncias especiais e esporádicas. Adicional de Insalubridade não integra a base de cálculo do Adicional por tempo de serviço. (TJSP; Recurso Inominado Cível nº 1018001-92.2019.8.26.0602 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 0000201-02.2016.8.26.9000; Relator (a): Cynthia Thomé; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; N/A - N/A; Data do Julgamento: 10/05/2017; Data de Registro: 18/05/2017)



    Ressalto que o C. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a situação dos servidores públicos federais à luz da Constituição Federal, fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, tais como o adicional de insalubridade, entre outros, conforme decisão proferida em 11/10/2018 no julgamento do Tema 163 (RE 593.068). 



    Ademais, a jurisprudência do STF firma-se no sentido de que não cabe extensão do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo aos policiais militares inativos e pensionistas, em razão do disposto no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.



    [...]



    Com efeito, a legislação estadual deve observar os dispositivos constitucionais, de modo que não poderia ela reconhecer que o adicional de insalubridade integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, contrariando a Constituição Federal, de acordo com as decisões proferidas pelo Supremo. Portanto, a procedência da ação é medida de rigor.



    [...]



    Posto isso, dou PROVIMENTO ao recurso para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial e determinar o afastamento do desconto da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade pago do recorrente, condenando a parte recorrida a restituir os valores descontados de forma indevida dos vencimentos pagos ao autor, respeitada a prescrição quinquenal, a ser calculada oportunamente, com correção monetária e acrescidos de juros de mora, nos termos do tema 810 do STF, bem como a restituir os valores descontados no curso da ação até a efetiva cessação do desconto indevido, devendo o pagamento do valor apurado ser efetuado por RPV, com o consequente apostilamento quanto às parcelas vincendas, realizado conforme os parâmetros aqui definidos, observando-se, ainda, o caráter alimentar das verbas pleiteadas”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 593.068-RG (Tema 163, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), fixou a seguinte tese:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    Todavia, no caso do Estado de São Paulo, o adicional de insalubridade constitui verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor.



    Nesse sentido, veja-se o teor do art. 6º da Lei Complementar Estadual 432/1985:



    “Art. 6º. No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.”



    Desse modo, considerando que há na legislação estadual expressa previsão legal determinando a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos dos seus servidores, sobre tal verba deve incidir contribuição previdenciária.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.



    3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.246.446-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que é vedado o pedido de restituição dos valores descontados à título de contribuição previdenciária sobre as horas extraordinárias, uma vez que tais verbas integram o salário de contribuição e são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, o que estaria de acordo com o decidido por esta CORTE no Tema 163.



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 38.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020 – grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. Tributário. Contribuição previdenciária. Adicional de insalubridade. Verba incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual. Afronta ao que decidido nos Temas 448 e 163 da Repercussão Geral. Inexistência. Reexame do conteúdo do ato reclamado. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 



    1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática dos recursos excepcionais, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional.



    2. Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.” (RCL 40.606-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente